Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700862-84.2025.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido em razão da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o MM. Juiz de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos que suscitou o presente conflito (ID 67834068). Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator